Tribunal: TJBA
Processo: 8154594-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154594-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ROBERTA CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
BARBARA VITORIA FERREIRA, VITOR GALIZA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA-CORRENTE. EMISSÃO DE CHEQUES SEM AUTORIZAÇÃO DA TITULAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou o banco réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor da autora, em razão da abertura fraudulenta de conta-corrente em seu nome e da emissão de cheques sem sua autorização, que culminaram em sua inclusão em processo de execução judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo banco comprovam a efetiva e regular abertura da conta-corrente n.º 19140-0 e a emissão dos cheques com autorização da titular; e (ii) estabelecer se o termo inicial dos juros de mora deve ser a citação ou a data do arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, configurada relação de consumo entre banco e correntista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4. Nas demandas em que o consumidor nega a contratação do vínculo que lhe é imputado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica que originou a cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, reforçado pela inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

5. A documentação apresentada pelo banco não demonstra, de forma inequívoca, a manifestação de vontade consciente da autora para a abertura de nova conta-corrente em agência diversa daquela em que já era correntista, especialmente diante da prova das assinaturas visivelmente distintas nos cheques compensados e da ausência de contrato de abertura de conta assinado pela titular.

6. Resta caracterizada a falha na prestação de serviços pelo banco réu, que não se cercou das cautelas necessárias ao proceder à abertura da conta e emissão de cheques em nome da autora, permitindo que terceiros, mediante fraude, utilizassem seus dados pessoais para tal fim.

7. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e falhas na prestação de serviços, por se tratar de fortuito interno decorrente do risco da atividade econômica, nos termos da Súmula 479 do STJ.

8. A abertura fraudulenta de conta bancária e a emissão de cheques sem autorização da titular, culminando em processo de execução judicial, configuram dano moral
in re ipsa
, sobretudo diante da inclusão da autora em litígio judicial alheio à sua vontade, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

9. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o envolvimento da autora em processo de execução e a função compensatória e pedagógica da indenização.

10. Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ, sendo inacolhível a tese de que os juros moratórios somente deveriam incidir a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da abertura de conta-corrente e da emissão de cheques quando o consumidor nega a existência do negócio jurídico e do vínculo contratual.

2. A ausência de contrato de abertura de conta assinado pela titular, aliada à evidência de assinaturas distintas nos cheques emitidos, configura falha na prestação de serviço da instituição financeira, que responde objetivamente pelos danos causados, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3. A abertura fraudulenta de conta bancária e a emissão indevida de cheques, que culminam em processo de execução judicial contra o consumidor, configuram dano moral
in re ipsa
, justificando indenização em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8154594-12.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como Apelado
ROBERTA CARVALHO SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator, Des. Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

05